Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença individual n° 0711776-66.2019.8.07.0018 movida por ROSILENE OLIVEIRA LIMA MARQUES (agravada/exequente), que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 80152526 dos autos de origem): (...) Não há nulidade sem prejuízo. Assim, ao alegar vício na publicação, compete ao Distrito Federal indicar se concorda ou não com os cálculos, sob pena de atraso injustificado na marcha processual. Se não concordar com os cálculos, compete ao Distrito Federal indicar desde logo o valor que entende devido. Não havendo impugnação aos cálculos, não há falar em prejuízo, tampouco em nulidade. Além disso, o Distrito Federal foi intimado para manifestar-se quanto aos cálculos pois teve ciência do despacho id 73966347, devidamente publicado, porém quedou-se inerte. De toda sorte, defiro o destaque de honorários contratuais. Retornem os autos a contadoria para cálculo. Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação. (...) Em suas razões recursais (ID 23745412), o agravante afirma que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo, consistente na falta de intimação para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial. Diz que da “decisão foram opostos embargos de declaração (ID 78822428), indicando a falha no procedimento da Vara; contudo, foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 80152526), sob o fundamento de que ao apresentar os declaratórios com a alegação de nulidade de intimação, deveria o DF já ter impugnado os cálculos.” (ID 23745412 – Página 3) Argumenta que requereu a nulidade do ato, sem impugnar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, tendo em vista a necessidade de acesso prévio dos autos para manifestação de seu setor de contabilidade, conforme previsto no art. 272, §§ 8° e 9° do Código de Processo Civil. Defende que a falta de intimação para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial causou efetivo prejuízo ao erário, em razão do excesso de execução. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido o error in procedendo e acolhida alegação de excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido. No caso, a decisão embargada que rejeitou a impugnação, que ainda não precluiu em razão da interposição do presente recurso, condiciona a expedição do precatório à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se (ID 23745419): (...) Decisão id 55871589 recebeu o cumprimento de sentença. O Distrito Federal apresentou impugnação id 60263593, alegando haver excesso de execução. A parte exequente apresentou resposta a impugnação id 61741731. Despacho id 61979810 determinou a remessa a Contadoria, que apresentou a promoção id 62107269. Foi proferido o despacho id 65102762. Vieram as informações id 67890806. Despacho id 68620649, determinando nova remessa a Contadoria. A Contadoria apresentou os cálculos id 72936030. Instadas a fazê-lo, a parte autora concordou com os cálculos da contadoria (id 72936030) e o Distrito Federal deixou o prazo correr em branco (id 76128150) É o relatório. Decido. Tendo em vista a concordância expressa da parte autora e a inércia do Distrito Federal, acolho integralmente os cálculos da Contadoria ID 72936030, e declaro líquido o débito de R$ 36.709,11, data base 23.09.2020. Tendo em vista que o valor alcançado pela Contadoria alcançou valor equivalente aos cálculos id 50834477, conclui-se que não houve qualquer excesso de execução na espécie, pelo REJEITO a impugnação do Distrito Federal. Sem honorários (Súmula 519/STJ). Preclusa a presente decisão, expeça-se precatório da obrigação principal e RPV dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. (...) Ademais, na própria decisão dos embargos de declaração, objeto do presente recurso, não há determinação para expedição do precatório e/ou RPV. Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito, à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do agravante, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido de efeito suspensivo, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.